Tribunal: TJES
Processo: 5002301-51.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002301-51.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE SANTOS ALVES e outros (3)
RECORRIDO: VIEIRA & LAFETA LTDA - EPP e outros (3)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5002301-51.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: LUCILENE SANTOS ALVES

EMBARGADOS: VIEIRA E LAFETA LTDA EPP (RESTAURANTE BERRO D’ÁGUA), LUIZA VIEIRA LAFETÁ MARTINS, FLORIPES CRISTINA VIEIRA LAFETÁ MARTINS.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO INEXISTENTES. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCILENE SANTOS ALVES,
em face do Acórdão (ID 2325861), que não conheceu do recurso inominado interposto pelo recorrente, ora embargante por este ter sido interposto de modo intempestivo.

Em sede de Embargos de Declaração, a Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e erro material, por não ter manifestado acerca da contagem equivocada do sistema PJE acerca do prazo para interposição do recurso inominado.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Não vislumbro qualquer vício no acórdão que ensejasse o cabimento dos presentes Embargos, visto que foram analisados todos os pontos para o deslinde da demanda. O que se resta demonstrado é que o objetivo do presente recurso não se trata de esclarecer questões, mas, na verdade, pretende valer-se da estreita via dos embargos para a análise do recurso intempestivo e a consequente reforma do julgado.

A sentença de primeiro grau foi proferida no dia 12/07/2021, com expedição de intimação eletrônica em 13/07/2021. O sistema PJE possui prazo de leitura automática de 10 dias corridos a partir da expedição da intimação eletrônica, portanto, findado em 23/07/2021, sexta-feira.

O prazo para interpor o Recurso Inominado é de 10 dias, previsto no art. 42 da Lei 9.099/95, sendo imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

Por consequência,
o prazo para interposição do Recurso Inominado da embargante começou a ser contado em 26/07/2021, segunda-feira e não no dia seguinte (27/07/2021) como alegado pela embargante. A apresentação do Recurso Inominado se deu na data de 09/08/2021, isto é, de forma intempestiva, conforme atestado em certidão (ID 1687736).

Nota-se que o referido Recurso não preencheu seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo, como corretamente apontado no acórdão.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.